Tribunal: TJBA
Processo: 8003727-47.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003727-47.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA VÁLIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS FIXADOS NO TETO LEGAL. NÃO CABIMENTO DE MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Demonstrada a inexistência de prova suficiente da regularidade da contratação do empréstimo consignado, sobretudo diante da ausência de assinatura válida e da falha na comprovação da manifestação de vontade do consumidor, impõe-se o reconhecimento da nulidade da avença.

2. A simples juntada de proposta digital desacompanhada de assinatura eletrônica certificada ou documento que comprove a origem e autoria do aceite não se presta à demonstração da contratação, máxime quando se trata de consumidor idoso, semianalfabeto e sem acesso a dispositivos tecnológicos.

3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não tendo o fornecedor logrado êxito em demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro ou da vítima.

4. Evidenciada a ilicitude dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, cabível a restituição dos valores indevidamente cobrados, observando-se a modulação temporal firmada no EAREsp 676.608/RS, com devolução simples dos valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores.

5. O dano moral configura-se in re ipsa diante da indevida retenção de verba alimentar, justificando-se a indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Fixados os honorários advocatícios de sucumbência, na origem, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, inaplicável a majoração recursal, por já ter sido atingido o teto legal previsto no art. 85, § 2.º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8003727-47.2024.8.05.0138, sendo apelante,
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e apelado,
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25